Tribunal: TJDFT
Processo: 0752451-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752451-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. contra decisão proferida pelo douto juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança 0713550-92.2023.8.07.0018, impetrado contra o Sr. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de liminar para impedir a cobrança do ICMS-DIFAL estabelecido na LC 190/22, até que sobrevenha norma específica internalizando a referida Lei Complementar pelo Distrito Federal, nos termos dos arts. 146 e 155, §2o, inc. XII, ambos da CF/88, e em respeito ao Tema 1.093 de Repercussão Geral, que declarou inconstitucional por arrastamento a legislação local até então vigente. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 54562467). A parte recorrente informa a prolação de sentença, nos autos de origem (ID 55656754) Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem constata-se que, conforme informado pela recorrente ao ID 55656754, sobreveio sentença de ID 186072832 da origem, na qual fora denegada a segurança. Confira-se: “À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator